Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715386-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LETICIA ARAUJO DE AVILA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA LETÍCIA ARAÚJO DE AVILA, contra decisão do il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de EMBARGOS DE TERCEIRO, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel penhorado nos autos do processo de cumprimento de sentença. Os autos estavam incluídos na pauta de julgamento da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. No entanto, na data de 27/07/2023 foi recebido ofício do Juízo de origem informando que sobreveio sentença nos autos principais (ID 49426767 - Pág. 2 a 7), julgando procedentes os pedidos para reconhecer a qualidade de bem de família do imóvel descrito como Apt 106-V -06/2o SS Lote 01, Rua 12 Norte, Águas Claras/DF de propriedade de SÉRGIO MESQUITA e MARIA LETÍCIA ARAÚJO DE ÁVILA, determinando o levantamento da penhora sobre ele realizada. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator